Tribunal: TJMT
Processo: 1006830-95.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006830-95.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAGNO ADRIANO UNGARATTI - CPF: 904.717.170-53 (APELANTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE EMENDA À INICIAL - MANUTENÇÃO - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Com a extinção do processo nos termos do artigo 485, I do CPC/2015, e não havendo dúvidas acerca da angularização da relação processual, inclusive com apresentação de defesa pelo demandado, impõe-se a condenação do autor em honorários advocatícios de sucumbência, de acordo com o que preceitua o artigo 485, §2o do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por MAGNO ADRIANO UNGARATTI, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação Busca e Apreensão no 1006830-95.2019.8.11.0040 movida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, indeferiu a inicial, e, como consequência, julgou extinto o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários, visto que a inicial sequer foi recebida e parte requerida não foi citada para os atos e termos da presente ação.

Sustenta o apelante que ‘embora a notória e já reconhecida capacidade da nobre Magistrada prolatora da sentença, a decisão se mostra equivocada, uma vez que o Requerido compareceu ao feito através da habilitação do procurador signatário e da juntada de procuração (ID 24996665 e ID 24996034), bem como apresentou contestação arguindo justamente a ausência de constituição em mora, o que foi devidamente referido pela Magistrada na decisão ora atacada.’.

Assevera que, são devidos honorários de sucumbência ao patrono do Requerido, na esteira do entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça esposado no julgamento do REsp. no 1801586/DF, de relatoria do Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas.

Afirma ser necessário dar provimento ao presente recurso, para fins de sanar o erro material verificado na decisão prolatada, e consagrar o art. 85, §2o do Código de Processo Civil pátrio, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do Requerido.

Requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de alterar o fundamento da sentença proferida, com o fim de que seja fixado honorários advocatícios ao patrono do ora Apelante, nos termos do inciso III c/c §2o do artigo 485, e do artigo 85, todos do CPC.

Contrarrazões. (id. 100581530)

DEFIRO
a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, eis que pobre nos termos da lei.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por MAGNO ADRIANO UNGARATTI, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação Busca e Apreensão no 1006830-95.2019.8.11.0040 movida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, indeferiu a inicial, e, como consequência, julgou extinto o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários, visto que a inicial sequer foi recebida e parte requerida não foi citada para os atos e termos da presente ação.

Inicialmente, recebo o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo, de acordo com artigo 1.012, inciso V, do NCPC.

Pois bem.

Ante a falta de emenda à inicial, determinada na decisão de Id 26528417, conforme se nota da certidão de Id 30365450, o feito foi extinto.

No caso concreto, não havendo dúvidas acerca do aperfeiçoamento da relação processual, inclusive com apresentação de defesa nos autos pelo demandado (id. 100581505), impõe-se a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, de acordo com o que preceitua o artigo 485, § 2o do CPC/2015:

“Art. 485.

§ 2o

No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

Sendo assim, merece acolhimento as razões do apelante, devendo ser a financeira condenada não apenas ao pagamento das custas processuais, mas também dos honorários de sucumbência devidos aos seus representantes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU - FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSIÇÃO À PARTE AUTORA - Tendo havido a formação da relação processual, com o comparecimento espontâneo da parte ré nos autos, e vindo o processo a ser extinto por abandono de causa pela parte autora, por esta serão devidos os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios de sucumbência em prol do patrono da parte adversa. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.03.059635-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2019, publicação da súmula em 19/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INÉRCIA DO EXEQUENTE - EXTINÇÃO POR ABANDONO - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS - REQUERIMENTO DO RÉU - DESNECESSIDADE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO AUTOR. 1 - Intimada a parte, pessoalmente e por seu procurador, para dar prosseguimento ao feito e, mantendo-se inerte, deve prevalecer a sentença que julgou extinto o feito por abandono. 2 - Com o julgamento dos embargos de devedor, operando-se a estabilização do crédito, o desinteresse do executado no prosseguimento da execução é presumido, tornando desnecessário o prévio requerimento da parte a teor do que dispõe a Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3 - Nos termos do art. 485, § 2o, do CPC/2015, na hipótese de extinção por abandono da causa o autor será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios. (TJMG - Apelação Cível 1.0346.01.001341-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves (JD Convocado) , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2018, publicação da súmula em 10/07/2018).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para condenar a parte autora a pagar, além das custas processuais do feito (o que inclui as custas recursais do presente apelo), honorários advocatícios de sucumbência em favor dos procuradores da parte ré, que fixo, observados os parâmetros previstos no artigo 85, §2o do CPC/2015, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), já sopesada a majoração devida em grau recursal - artigo 85, §11 do "Códex".

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022